Tribunal: TJPA
Processo: 0803529-39.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803529-39.2021.8.14.0051

RECORRENTE: ELLISON BRUNO DE AGUIAR PINTO, RICARDO JUNIO DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29 do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na análise da suficiência dos elementos probatórios para embasar a pronúncia dos recorrentes. Argumenta-se pela inexistência de indícios que sustentem a autoria e materialidade do delito.

III. Razões de decidir

3.

As provas documentais e testemunhais, colhidos na fase policial e ratificados em juízo, constituem provas indiciárias suficientes a respaldar as imputações contidas na denúncia.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ELLISON BRUNO DE AGUIAR PINTO e RICARDO JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA, inconformadoS com a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, supostamente praticado contra a vítima Sandro da Silva Vieira.

Em razões recursais, os recorrentes alegaram, em síntese, a ausência de provas dos indícios da autoria delitiva a eles imputada, razão pela qual requerem sejam impronunciados.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento dos recursos, sendo que o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, e, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 15 de março de 2021, no turno da noite, por volta das 22:00 horas, nas dependências do loteamento de terrenos da empresa “Buriti”, localizado na Rodovia Fernando Engenheiro Guilhon, nesta cidade de Santarém/PA, os denunciados ELISSON BRUNO DA AGUIAR PINTO e RICARDO JUNIO DOS SANTOS PEREIRA, agindo em comunhão de esforços, com união de desígnios e com manifesto animus necandi, efetuaram vários disparos com arma de fogo contra a vítima SANDRO DA SILVA VIEIRA, atingindo-lhe por 01 (uma) vez, a queima roupa, causando-lhe lesão pérfuro-contusa ovalar com borda invertida na região da caroidiana direita, conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, cujas lesões (ferimentos) foram causa eficiente para a morte do ofendido.

Narram os autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima SANDRO e seu irmão MARIVALDO, saíram para caçar e pescar nas imediações do Lago do Juá (fundos do empreendimento Buriti). No retorno para casa, os irmãos resolveram seguir por um caminho dentro das dependências do loteamento de terrenos da empresa Buriti, pois, seria mais fácil chegar em casa, uma vez que o outro caminho era de terreno alagadiço.

Infere-se dos autos que, o nacional MARIVALDO (irmão da vítima) caminhava no campo do empreendimento Buriti, pela parte de baixo enquanto que SANDRO (vítima) teria ido pelo outro lado, pela parte de cima, e ele (SANDRO) levava consigo uma arma de fogo, calibre .20, de fabricação caseira, que os irmãos utilizavam para caça.

Registram as investigações que, em certo momento, o nacional MARIVALDO viu um foco de lanterna e vozes (que declarou ser masculinas e distintas), ficou assustado e correu para chegar em casa, pois, ficou receoso de serem os seguranças da empresa Buriti (uma vez que ouviu falar que estes tinham fama de “judiar” de quem passava pelas imediações do loteamento).

É dos autos que, após atravessar o campo da empresa Buriti, quando já tinha adentrado na mata, o nacional MARIVALDO ouviu barulho de tiros, porém, não voltou para verificar do que se tratava, por medo. Ao chegar em sua residência, por volta das 22:40 horas, aguardou pelo seu irmão (vítima), porém, este não chegou. Logo em seguida, seu vizinho (MARQUINHOS) foi até sua casa (de MARIVALDO) e relatou que também ouviu quatro estampidos de disparos de arma de fogo direcionados à região do loteamento do empreendimento Buriti.

Consta do caderno policial que, após muita espera e tentativas infrutíferas de contato com SANDRO (vítima). O nacional MARIVALDO, juntamente com seus familiares, acionou o NIOP e relatou o desaparecimento de seu irmão (SANDRO), momento em que foi informado pela equipe do NIOP que, após uma ligação feita por um outro vigilante da empresa Buriti (NILTON), que também escutou estampidos de tiros naquela área, havia sido encontrado um corpo na região dos lotes do empreendimento Buriti.

Há nos autos a informação de que a atendente do NIOP orientou o nacional MARIVALDO a ir até o local dos fatos para fazer o reconhecimento do corpo, pois, as equipes policiais ainda estariam no referido lugar. Na sequência, quando MARIVALDO chegou ao local do crime, lhe foi mostrada uma fotografia do corpo encontrado e ele reconheceu como sendo seu irmão SANDRO.

Do que consta no laudo de Perícia de necropsia (fls. ID25631321 - Pág. 27/28) e no Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (fls. ID 25631321 - Pág. 14/26), o ofendido SANDRO foi atingido por um disparo de arma de fogo, de modo que apresentava 01 (uma) lesão pérfuro-contusa ovalar com borda invertida na região caroidiana direita, medindo 2,0 cm, apresentando zona de contusão e enxugo, com protuberância na região supra-hióidea direita, sugestivo de projetil alojado. Além da lesão tipo chamuscamento na lateral esquerda da região labial e queimaduras na lateral esquerda da face, característico de tiro a curta distância.

Registram as investigações que, os ferimentos observados no corpo de SANDRO foram produzidos por uma pistola calibre .40, de uso restrito às Forças de Segurança, que corresponde ao mesmo tipo de arma utilizada pelos ora acusados (cauteladas a eles pela Polícia Militar do Estado do Pará), que eram, por eles utilizadas, indevidamente, enquanto realizavam “bico” trabalhando como seguranças privados para a empresa de loteamentos Buriti.

Por fim, denotam os autos comprovadamente que ELISSON e RICARDO eram os únicos naquela noite e local, portando armamento idêntico ao que foi utilizado na execução da vítima.

Nesse contexto, registra a investigação Policial que o crime de homicídio foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA), que foi atacada inadvertidamente e desproporcionalmente por dois indivíduos armados, que possuem treinamento militar, ou seja, com instrução específica para manejo de armas.

Ainda, é dos autos que os denunciados agiram por MOTIVO FÚTIL, consistente em efetuar disparo fatal contra a vítima, pelo simples fato de ter ingressado na propriedade privada da empresa Buriti, enquanto retornava para sua residência, sem lhe conferir nenhuma possibilidade de defesa ou de explicar por que estava no referido local. O motivo para o cometimento do gravíssimo e hediondo crime foi insignificante e desproporcional.

A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção das condutas dos denunciados a infração penal insculpida no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro. (...)"

O juízo prolatou decisão que admitiu a denúncia e pronunciou os acusados como incursos na sanção punitiva do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do CP (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado em concurso de agentes).

É cediço que
“o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação"
(RHC 172039 / CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe 23/5/2024).

Todavia, d
a análise das provas contidas nos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a aludida decisão de pronúncia, isso porque,
a materialidade delitiva
restou evidenciada pelos laudos periciais de necrópsia médico-Legal (ID 23469942 - págs. 27/28) e de local do crime com cadáver (ID 23469942 - págs. 14/16),
enquanto os indícios de autoria
imputados ao recorrente encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, senão vejamos:

Em juízo, a testemunha RAISSA MARIA SOARES BELEBONE, delegada de polícia civil, a qual conduziu as investigações policiais, asseverou,
verbis
:
“(...) Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Na época dos fatos eu já era delegada de homicídios, foi no dia 15 de Março de 2021, foi noticiado que havia sido encontrado um corpo na área conhecida como Buriti, que era residencial, em construção, as diligências iniciais, foram realizadas pela equipe plantonista, da 16ª Seccional, eles estiveram no local, acompanharam as perícias e fizeram a oitiva de um vigilante da empresa, através da oitiva do vigilante, o delegado da época delegado Thiago Bentes, já identificou que além do vigilante, estariam no local mais 2 seguranças, até então identificados como Bruno e Pelezinho. Nós tínhamos informações de que além do vigilante teriam essas duas pessoas que seriam seguranças da empresa. O vigilante relatou que a função dele era ficar guardando os materiais da obra enquanto os seguranças faziam a segurança da parte do escritório da empresa e de todo o maquinário que estava já um pouco distante. Que nós recebemos para apuração no dia seguinte e já iniciamos as oitivas com alguns familiares da vítima, a primeira pessoa a ser ouvida foi o Marivaldo, que é irmão do Sandro e no primeiro momento ele trouxe uma versão bastante diferente da realidade, que disse que eles estavam pescando, que não existia nenhum armamento, por que com a vítima foi encontrado uma arma de fogo e que eles estavam com arpão, com material de mergulho e nada teria sido encontrado, segundo Marivaldo eles estavam na área da Buriti para pescar. Na hora de voltar pra casa, ele e o Sandro se separaram, ele disse que viu um clarão forte de uma lanterna e ouviu vozes de duas pessoas, que ele imaginou que fossem seguranças da Buriti e correu pra casa dele no bairro Bela Vista do Juá, acreditando que o irmão dele também tivesse corrido, segundo Marivaldo nesse momento do trajeto até a residência ele escutou disparos de arma de fogo e já se preocupou com o irmão, correu, achando que o Sandro chegaria, ficou aguardando e ele não chegou, a partir de 02:00 horas da manhã eles passaram a ligar pro NIOP e foram informados que havia sido encontrado um corpo que podia ser o Sandro naquela localidade, a partir dessa versão do Marivaldo, nós demos início às investigações e fizemos novamente a oitiva do vigilante e de dois dos responsáveis pela empresa, o senhor Rene ficava com a parte da obra, propriamente, e o senhor Geraldo que era responsável pela parte administrativa da (Inaudível). Identificamos que a segurança da Buriti era feita por policiais militares e faziam parte de um grupo que eram vinculados com o Subtenente Brandão, na época nós identificamos, que eles relataram como sendo seguranças os dois policiais militares na época Cabo Bruno e Santos e passamos as oitivas necessárias. Que os dois foram ouvidos logo no início das investigações, foram apresentados, foram ouvidos e confirmaram que estavam no local, mas relataram que não ouviram os disparos, que tinham ficado sabendo do ocorrido através do Brandão e que deixaram o local durante a madrugada, em razão do corpo não teria movimento na área,
tanto o Edson Bruno, quanto o Santos nos informaram que faziam a segurança no local utilizando a arma da polícia militar, uma pistola .40
, concedemos também a oitiva do Brandão que esclareceu a situação da segurança e o que ele sabia dos fatos, ele disse que estava voltando do shopping que na época era um local que ele ajudava na segurança, quando foi acionado pelo vigilante, dizendo que tinha ouvido disparos, e tava com receio do que podia ter acontecido, o Brandão foi até o local e acionou o Sargento R. MOURA, que tava de serviço no dia, na época o Brandão estava na ativa e era vinculado a 2ª CIME que hoje é 2º batalhão de operações especiais, e o Brandão nos relatou isso, o R. MOURA confirmou que estava de serviço, mas disse que estava na área do presídio quando foram informados pelo Brandão e depois quando passaram a ocorrência no NIOP, se deslocaram até o local; o corpo foi encontrado numa área de mata e nas mãos do Sandro tinha uma arma, que, segundo os policiais, estaria municiada; Nos chamou a atenção a posição que o armamento estava, ele estava sobre a vegetação, mas tipo enfiado, tinha uma vegetação por cima do armamento, diferente da posição que o corpo estava, que caiu sob a vegetação. Diante dessas circunstâncias, nós continuamos as oitivas, sabendo então que estava no local, o vigilante e os dois policiais militares faziam a segurança. O Marivaldo foi ouvido, por cerca de três ou quatro vezes na Delegacia e somente na última oitiva dele que ele relatou parcialmente a verdade sobre os fatos, porque, no primeiro momento ele escondeu que o Sandro estava armado, depois ele disse que só o Sandro estava, e só depois da oitiva dos outros irmãos, é que nós identificamos que tanto o Sandro, quanto o Marivaldo estavam armados, e a intenção deles era caçar naquela região. O que apesar de ser descartado, por todos as testemunhas, era o que, em tese, eles iriam fazer. Como é uma área muito próxima da ocupação do Juá, nenhuma das pessoas ouvidas, com exceção do Marivaldo, relataram que tinha caça na região, até por ser uma área próxima de uma região habitada. Mas segundo o Marivaldo, dois foram caçar. Ele disse que ele e o Sandro, saíram por volta de seis e meia, mas o Sandro já tinha deixado o armamento escondido, numa árvore, e saíram de casa, sem o armamento. Lá, eles pescaram, como a pescaria tinha sido pouca, o Sandro resolveu que iria ficar caçando. E o Marivaldo disse que estava com muita dor de cabeça, que resolveu ir embora. E que de fato, no trajeto, ele ouviu dois disparos, achou que podia ser o Sandro que encontrou uma caça, e quando chegou em casa, um vizinho relatou para ele que tinha ouvido quatro disparos de arma de fogo. E aí ele começou a se preocupar.
O Marivaldo afirma, afirmou, de todos os depoimentos, que ele ouviu a voz de dois homens conversando, viu um farol de lanterna,
e que o comentário no bairro era que os vigias da Buriti, os seguranças eram muito violentos com os moradores, tentando restringir que eles estivessem no local, e por esse motivo, ele correu, achando que o Sandro tivesse corrido. Então, a família só soube da morte, horas depois, quando entraram em contato com o NIOP. Nós pedimos, através do CME, o rastro das viaturas, e identificamos que, na verdade, a viatura do Sargento R. MOURA não saiu horas antes da base, que eles saíram por volta de dez e meia, sendo a ocorrência passada pelo NIOP por volta de 22h40, e não estiveram na região do presídio. A primeira parada da viatura já é na localidade da Buriti, onde eles permaneceram até o final dos atos periciais, por volta de 02:39 da manhã. Em interrogatório, os dois policiais relataram as circunstâncias em que foram cautelados os armamentos.
O Santos chegou a indicar o número de séries, do armamento dele, que foi apreendido e o Elisson Bruno relatou que a arma que estava com ele, fazia muito tempo que estava com ele, desde que ele chegou, no até então, ao GTO. E na verdade, através de documentos que foram fornecidos, pelo comandante da PM, ele teria acautelado o armamento em 2019.
Nós oficiamos pedido a cópia da documentação ao batalhão, e nós recebemos a cautela em folhas esparsas, não em livros. Então, encaminhamos os armamentos, e o resultado da perícia foi negativo.
Então, nós sabemos que o Sandro foi atingido por uma arma de calibre ponto 40, mas não seria nenhuma das duas armas apreendidas
, se eu não me engano com relação ao resultado do exame.
Nós identificamos, então, que as duas únicas pessoas que estariam no local, além do vigilante, seriam os dois policiais, e os dois portavam uma arma de calibre idêntico ao que a vítima foi atingida
. Não há indícios de que a vítima tenha chegado a efetuar um disparo, segundo o irmão e as outras pessoas que nós ouvimos. O Sandro sempre portava o armamento desmontado, até por ser uma arma de fabricação caseira e fácil disparo acidental, ele só municiava e montava o armamento quando avistava uma caça. Então, no momento que ele e o Marivaldo se separaram, o armamento estava desmontado. Nós até tentamos que a perícia esclarecesse se havia alguma alteração na cena do crime, se a arma poderia ter caído nas circunstâncias em que ela caiu. até porque se ela estava municiada, como o disparo acidental não aconteceu, mas o resultado não foi muito positivo em relação aos esclarecimentos policiais. Foram realizadas diversas oitivas ao longo do procedimento, principalmente de pessoas próximas da vítima que nos relataram que ele não tinha inimizades, rixas ou qualquer outro tipo de desavenças que pudesse motivar o homicídio e, diante das circunstâncias, nós cumprimos as investigações e indiciamos os dois policiais. Ao ser questionada sobre a arma encontrada com o Sandro, respondeu que no primeiro momento ele tentou dizer que era difícil de reconhecer pela fotografia, mas depois nós identificamos que foi o Marivaldo que fabricou armamento, e disse que sim, era a arma de propriedade do Sandro. Que ao ser questionada sobre a posição que a arma estava, relatou que nas fotografias a gente pode ver que o corpo caiu na vegetação, mas na arma, era como se ele tivesse enfiado ela assim e tem vegetação por cima do armamento. Então chamou a nossa atenção porque não parecia possível. Se tanto ele quanto o armamento caíram, a vegetação tinha que tá em baixo, e não por cima, como ela estava. Por isso que a gente tentou através da perícia esclarecer essa dinâmica, mas não tivemos resultado positivo com a perícia em si. Que não foi até o local do crime, o delegado plantonista que esteve, nós analisamos as imagens e o corpo já tinha sido removido. (...) Que segundo o Marivaldo, ele estaria em poder do armamento, mas ele só utilizaria, ou seja, só montaria e municiaria para atirar na caça. E ele não estaria naquela posição, mas ele estava. (...)
Ao ser questionada se os policiais poderiam ter outras armas, respondeu que não necessariamente outras armas, mas podem ter trocado.
(...)”

A testemunha DILERMANDO PERICLES DE SOUSA, também em juízo, referiu,
verbis
:
“(...) Ao ser questionado se atuou nesse caso como investigador de polícia, respondeu que sim. Ao ser questionado se atuou desde o início, respondeu que sim. Ao ser questionado sobre a investigação relatou que: No dia que foi encontrado lá o corpo, que houve o homicídio, foi pela parte noturna, eu não fui no local, porque meu trabalho é de segunda a sexta, pelo período do dia, e já no dia seguinte sim, que nós retornamos lá, ao local, juntamente com o irmão dele, que estava juntamente com ele, com as proximidades, no dia que houve o homicídio, o Marivaldo, o Marivaldo que era o irmão dele. E lá ele nos colocou, como foi e onde eles estavam, qual a posição, a distância, e o Marivaldo relatou que eles saíram justamente para uma pescaria, e posteriormente iam fazer uma caça, caçar algo na região, e por volta de 9 horas, 10 horas, não foi bem certo no horário, eles vinham passando as proximidades já no terreno da empresa, buriti,
se não me engano, e ele viu o foco de lanterna, acima dele, isso ele já estava distante do irmão, a 150 metros, ele falou, e ele correu com medo do suposto vigilante, e correu para uma área onde tinha mais matagal, foi quando ele escutou alguns disparos de arma de fogo.
(...) já no outro dia, nós conversamos normalmente com o senhor Milton, Mourão, chamam ele de Mourão,
ele nos relatou que nesse dia, além dele, estariam presentes dois policiais militares, que são o Bruno e o Ricardo, fazendo também a segurança lá da área do escritório
. E além dele, só o seu Nilton não usava arma.
Só quem usava arma lá, eram os policiais militares, e nessa noite estavam eles dois lá
. (...) Que tomou conhecimento acerca de uma contradição entre a documentação apresentada pelo comando da Polícia Militar com as informações de acautelamento prestadas pelos acusados, ela (Delegada) me relatou, a gente fazia parte da investigação que estava sendo incompatível, a documentação seguida pelo comando do batalhão de onde eles serviam, servem, com o que eles relataram para ela no depoimento deles perante ela. (...) Que ao ser questionado se tinha conhecimento de que eles teriam recebido essas armas há mais de dez anos e nunca teria havido a substituição, respondeu que sim, que tomou conhecimento. (...) Que tomou conhecimento que o comando da Polícia Militar teria informado que seria uma arma cautelada no ano de 2019, mais recente, respondeu que sim, tomou conhecimento dessa situação. (...) Que ao ser questionado se tinha conhecimento de uma outra questão que foi consignada no relatório, que diz respeito ao rastreio da viatura do Sargento da PM/PA R. MOURA, que ele teria achado, ele estaria na possibilidade de ter saído do segundo CIME direto para a ocorrência, respondeu que sim, que tinha conhecimento; Que ela (Delegada) pediu o rastreio das viaturas e lá eles cederam e não era compatível com o que também o sargento comunicou, relatou no depoimento dele. O local, o horário e o local onde ele deveria estar quando ele comunicou para ela no depoimento dele. (...)
Que eles estavam lá e eram os únicos policiais, as únicas pessoas que estavam armados seriam eles e também o relato do irmão, que é o Marivaldo, que chegou a ver duas pessoas conversando, pelo menos duas, conversando e focando para ele, em direção a ele;
(...)”

MARIVALDO SILVA VIEIRA, irmão da vítima, relatou, verbis: “(...) Às perguntas do Ministério Público, Ao ser questionado se pode relatar o que ocorreu no dia, respondeu que sim, naquele dia 15, a gente saiu para caçar, na base do lago do Juá. A gente passava ali pelo campo da Buriti. E a gente saiu para caçar nesse dia, nessa noite. E a gente estava caçando. E deu por volta de uma 10, 10 e meia da noite, a gente não tinha matado nada. A gente estava na hora de ir embora para casa e eu já tava com um pouco de dor de cabeça. Então, tá deixe que eu vou pela parte de cima e tu vai pela parte de baixo. Todo tempo a gente andando por cima ou por baixo. E demorou um pouco, assim, eu fiquei, assim, para ajeitar meu sapato no barranco,
foi a hora que eu vi a lanterna, assim, na minha direção.
Aí eu olhei para ver se não era o coisa (farol) do aeroporto, por causa do foco.
Eu olhei e era a lanterna que vinha na minha direção. No sentido de cima assim para baixo. E eu fiquei lá sentado. Aí aquela lanterna estava se aproximando. Ouvi umas vozes, assim, de conversa, né, de dois homens.
Aí eu caí dentro do barroco, entrei na mata e me tirei o atalho por dentro da mata.
E em seguida eu escutei dois tiros, né? Dois tiros de arma. Não sei se por causa do ECO, né, não sei se foi dois ou quatro tiros.
Tinha assim o eco e dava longe. E nessa hora, assim, eu entrei na mata e voltei para casa. Voltei para casa e esperei meu irmão, né, lá em casa. Esperei, esperei. E deu meia noite, não voltou, deu uma hora e nada, a gente ligou para polícia. O meu irmão estava desaparecido lá e não tinha voltado. Aí o policial lá já tinha falado que tinha um vigia lá tinha encontrado um rapaz morto lá. Eu disse que poderia ser meu irmão. Aí eles me mandaram uma viatura para ir me apanhar lá em casa, para ver se era o meu irmão que estava lá. E eu fui nessa viatura, cheguei lá, o delegado já mostrou foto. Tá aqui a foto do rapaz que foi encontrado, é seu irmão, é. Que inicialmente saíram para caçar. Que prestou quatro depoimentos na delegacia. Ao ser questionado sobre o motivo de ter mentido em seu depoimento, respondeu que foi por medo, porque tava com arma lá. Que ao ser sobre a arma, se era só uma ou se eram duas armas, respondeu que eram duas armas, estava com uma e ele (vítima) pegou outra. (...) A arma que ele (vítima) portava foi eu e ele e que fizemos. O gatilho, ela era com gatilho, com o cano embutido dentro do outro, assim e o gatilho era uma mola do capô do carro, onde bate ali, aquele trincozinho onde prende o capô. Era uma arma de fabricação caseira. Que ao transportarem ela, levavam desmontada. (...) Que estavam voltando da caça, que estavam longe, eu esperava aqui e ele esperava uns 100, 150 metros de mim. (...) Que conversou com ele (vítima). (...) Que passou perto de mim e a arma dele (vítima) tava montada; (...) Que tem muito tatu lá e toda vez a gente fazia isso, vinha separado, porque tem dois caminhos, um por cima e um por baixo, entendeu?, um pela beira do lago e outro por cima, onde passa ali pelo margem da Buriti, tem a passagem lá de caçador e pescador. (...) Que ficou com medo porque sabia que vinha de lá e se eles pegassem a gente, iam pegar as nossas armas aqui, certeza que iam prender nós ou fazer outra coisa. Que não sabe dizer se a segurança da Buriti era realizada por policiais militares. Que não sabe dizer se os vigias da Buriti andavam armados. Que não conhecia os acusados. Que não sabe dizer sobre a participação deles no crime (...).

De igual modo, A testemunha NILTON MOURÃO DA SILVA, aduziu, verbis: “(...) Ao ser questionado se era vigilante, respondeu que sim e que não é mais. (...) Que entrava às 7 horas da noite no trabalho. Que ao ser questionado sobre o que presenciou ou viu nesse dia,
relatou que 8h30 o Bruno passou lá comigo: ‘E aí, Nilton, tudo bacana’, ele disse, aí eu disse: “está tudo tranquilo”, e aí ele subiu ao sentido ao escritório. O segurança, o segurança lá do escritório, né? Aí, passou lá comigo e subiu sentido ao escritório, 8h30 da noite.
(...) Que trabalha lá embaixo, na área lá embaixo. É o setor que tem pra lá, eu vigiava. Que presta serviço pra empresa.
Que quem presta serviço também são os dois que estavam lá em cima, no escritório, o Elisson Bruno, conhecido como Bruno e o Ricardo Junio, conhecido como Peladinho
. Que não sabia que os dois eram policiais militares, sabia apenas que eram seguranças. (...)
Que eles usavam arma.
(...) Que não sabe nada sobre as armas, apenas que via elas embaixo da camisa. (...)
Que entrou 7 horas e quando foi oito e meia ela passou lá comigo: ‘e aí Mourão tudo tranquilo, tudo tranquilo’.

Aí seguiu sentido escritório, esse Bruno. Quando foi às dez e meia eu vi os disparos lá, sentido aquela mata lá para baixo.
(...) Que ligou para o Sub Brandão, que era o chefe dos seguranças. A ordem que ele me passou foi qualquer coisa que acontecesse por lá, era para ligar para ele. Aí ele em seguida mandou ligar para a polícia. Aí eu liguei, 190. Aí atendeu o rádio, aí disse onde eu estava, numa tela lá embaixo que eu fico. Eu vigio o cimento, ferragem, bitoneira, essas coisas para lá. Aí com poucas horas chegaram lá comigo: ‘Entra aqui na viatura, entra no carro aqui Mourão. Entra e mostra mais ou menos onde foi o local, o disparo’. Aí eu entrei na viatura lá, eles eram 04. Aí saiu três e ficou um dentro da viatura comigo. Ele disse que fica aqui na viatura. Aí foi para lá. Aí demorava depois eles vieram, que tinha um rapaz morto lá. (...) Que não viu o corpo. (...) Que desde oito e meia que Bruno passou lá, não vi mais eles, aí depois chegou o pessoal da civil, mais 3 viaturas, aí o rapaz saiu do carro da civil e disse que pra aguardar aqui. Eu acho que é o delegado que eu não sei mais ou menos, pra dar depoimento e aí eu fiquei lá em cima de uns blocos, aí foram pra lá e quando vieram mandaram entrar no carro, na viatura. Aí eu liguei logo pro seu Renê, que é o chefe geral da obra lá, que tá aqui, seu Renê, tô indo depor lá na delegacia. Aí ele me tomou o telefone, tomou minha carteira, aí entra na viatura aí. Eu não sei se ele é delegado ou ele. Aí fui depor nesse dia lá. Foi isso que aconteceu nessa noite (...)”.

Os réus negaram a prática delituosa em ambas as fases processuais.

Com efeito, observa-se que os depoimentos testemunhais coligidos aos autos, prestados na fase inquisitiva e ratificados em juízo, constituem provas indiciárias aptas a apontar os recorrentes como supostos autores do delito em questão, ressaltando-se que do citado acervo probatório extrai-se que os recorrentes, policiais militares, prestavam serviço de segurança e se utilizavam de armas, sendo que no dia e no horário do fato delituoso estavam em serviço no local.

Mister destacar que os ferimentos observados no corpo da vítima foram produzidos pelo mesmo tipo de armamento que os recorrentes utilizavam (ID 23469942 - págs. 27/28), de uso restrito das Forças Armadas.

Ademais, a ausência de
testemunha

ocular
da prática delitiva não tem o condão, por si só, de afastar, de forma indene de dúvidas, os indícios da autoria delitiva imputados aos recorrentes e ensejar a impronúncia por eles pretendida, mormente quando a decisão vergastada encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Assim é, pois a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

Destarte, extrai-se das provas coligidas que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito penal supostamente cometido pelo recorrente, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a decisão de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
[1]
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]
Art. 414.

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Belém, 26/06/2025